Tribunal: TJES
Processo: 5002903-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

SEGURO HABITACIONAL – SFH – INTERESSE MANIFESTADO PELA CAIXA ECONÔMICA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Versam os autos sobre responsabilidade obrigacional securitária em que os autores pretendem o ressarcimento pelos danos estruturais nos imóveis adquiridos mediante financiamento do sistema financeiro de habitação (SFH).

2 – Assiste razão à agravante, porquanto reconhecido o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, atraindo a competência absoluta da Justiça Federal.

3 - É o que se extrai da petição apresentada às fls. 399/415 naquele Juízo, oportunidade em que a Instituição Financeira identificou o vínculo da apólice pública (ramo 66) para todos os agravados, legitimando a sua atuação na defesa dos interesses do FCVS Garantia.

4 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002903-55.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: ROSANI SANTOS RIL e outros (9)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

SEGURO HABITACIONAL – SFH – INTERESSE MANIFESTADO PELA CAIXA ECONÔMICA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Versam os autos sobre responsabilidade obrigacional securitária em que os autores pretendem o ressarcimento pelos danos estruturais nos imóveis adquiridos mediante financiamento do sistema financeiro de habitação (SFH).

2 – Assiste razão à agravante, porquanto reconhecido o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, atraindo a competência absoluta da Justiça Federal.

3 - É o que se extrai da petição apresentada às fls. 399/415 naquele Juízo, oportunidade em que a Instituição Financeira identificou o vínculo da apólice pública (ramo 66) para todos os agravados, legitimando a sua atuação na defesa dos interesses do FCVS Garantia.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002903
-
55
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO
S
:
ROSANI SANTOS RIL E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ROSANI SANTOS RIL E OUTROS
, que rejeitou a alegação de prescrição e determinou o prosseguimento do feito.

Em suas razões (id. 2404427)' sustenta a agravante, inicialmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, considerando a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal.

Caso superada tal alegação, almeja o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, sendo mister a reforma do pronunciamento agravado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Versam os autos sobre responsabilidade obrigacional securitária em que os autores pretendem o ressarcimento pelos danos estruturais nos imóveis adquiridos mediante financiamento do sistema financeiro de habitação (SFH).

Sem maiores delongas, entendo assistir razão à agravante, porquanto reconhecido o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, atraindo a competência absoluta da Justiça Federal.

É o que se extrai da petição apresentada às fls. 399/415 naquele Juízo, oportunidade em que a Instituição Financeira identificou o vínculo da apólice pública (ramo 66) para todos os agravados, legitimando a sua atuação na defesa dos interesses do FCVS Garantia.

Percebe-se, então, que os autos foram equivocadamente devolvidos à Justiça Estadual, sendo mister a sua remessa à Vara Federal, consoante, inclusive, já solicitado naquela esfera, nos termos do evento 130 do processo 0500031-89.2017.4.02.5006/ES:

DESPACHO/DECISÃO

Chamo o feito à ordem.

1) Exclusão dos autores

Torno sem efeito o despacho de evento 10, DESPADEC21, considerando que a CAIXA informou possuir interesse no feito.

O STF firmou a seguinte tese no Tema 1.011:

Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2)
Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.

Assim, oficie-se a 5ª Vara Cível da Serra para que proceda à devolução dos autos nº0031079-63.2014.8.08.0048 a este Juízo.

Firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso. É como voto.